Tribunal: CARF
Processo: 10920.004736/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004736/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.139 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
RIO NEGRO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, mesmo proferidas pelos tribunais judiciais superiores,
que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela
objeto da decisão. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004736/2008-94
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004736/2008-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-19.615 – 5a
Turma (fls. 476/502), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS), em sessão de 23 de abril de 2010, que julgou procedente o
lançamento da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD 37.178.897-8,
no valor de R$ 731.507,25.
Consoante o “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 43/52), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, correspondente a valores apurados sobre as
remunerações pagas a segurados empregados, nas competências 03/2005 a 12/2007. O
lançamento refere-se à contribuição previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e à contribuição do segurado
empregado não descontada.
Ainda de acordo com o referido relatório, durante procedimento de auditoria foi
constatado que o Município mantinha contrato com a Sociedade Hospital Bom Jesus, onde o
órgão municipal assumia toda a responsabilidade pela administração da Unidade de Atendimento
Emergencial (UAE) do hospital mantido pela referida Sociedade. A Sociedade Hospital Bom
Jesus declara-se entidade beneficente de assistência social (filantrópica) e foi constatado que o
Município mantinha uma servidora pública municipal na função de coordenadora
(administradora) da UAE. Essa servidora tinha, entre outras responsabilidades, a tarefa de
organizar a escala de serviços dos profissionais de saúde, verificar a presença e o trabalho dos
profissionais de saúde contratados, calcular e informar à direção do Hospital Bom Jesus os
valores a serem pagos aos citados profissionais, pagamento este que era realizado pelo hospital
após receber repasses realizados pela fiscalizada para tal finalidade. Baseado no documento
intitulado “Termo de Responsabilidade e Compromisso”, firmado pelo Município e a Sociedade
Hospital Bom Jesus, assim como, em depoimentos da Coordenadora e outros prestadores de
serviços ao hospital e ao órgão público, e em vários outros elementos devidamente explicitados
no “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”, constatou-se que o Município
era o verdadeiro empregador dos profissionais de saúde e administrador da UAE do Hospital e
não apenas um mero contratante de serviços da Sociedade.
Dessa forma, apesar dos prestadores de serviços serem contratados pela Sociedade
Hospital Bom Jesus, como já infirmado, sociedade beneficente imune às contribuições
previdenciárias, concluiu-se que o Município de Rio Negro era o real responsável pela
administração e pelos serviços prestados na UAE, bem como pelos profissionais utilizados na
prestação dos serviços públicos ali realizados durante o período fiscalizado. Caracterizando
assim uma verdadeira repartição pública do Município e vínculo direto desses prestadores para
com o Município. Dessa forma, foram classificados como empregados diretos do Município de
Rio Negro/PR, os profissionais de saúde constantes de planilha do Relatório. Profissionais esses
constantes da escala de serviços da UAE e contratados diretamente pela Prefeitura para a
prestação de serviços, uma vez que cumpriam à época todos os requisitos previstos no art. 12 da
Lei 8212, de 1991, para caracterização de vínculo empregatício com o Município, quais sejam:
pessoas físicas, que prestam serviços de natureza pessoal, não eventual, sob subordinação e
mediante remuneração por parte do Município de Rio Negro, tudo conforme demonstrado no
Relatório, fundamentando assim a presente Notificação.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004736/2008-94

A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 153/190. Entretanto, foi
constatada a ausência de um folha em tal documento, dessa forma, intimada a sanear da
deficiência, a contribuinte reapresentou sua impugnação, de forma completa, acostada aos autos
às folhas 430/468. Os principais elementos de defesa articulados pela autuada encontram-se
sumariados no relatório do acórdão da decisão e piso nos seguintes termos:
Em sua peça impugnatória, a Autuada aduziu que o Auto de Infração não pode subsistir,
pois “parte de premissas equivocadas quanto a relação existente entre o Município e o
Hospital”.
Disse que a autoridade fiscal dispensou à Impugnante “tratamento tributário
equivocado, pois inexiste relação jurídica que lhe imponha o recolhimento de qualquer
contribuição previdenciária ”
Afirmou que “seus servidores não-efetivos, contratados, temporários e ocupantes -
exclusivamente - de cargos comissionados, se submetem a sistema próprio de
previdência que atende os requisitos legais e esta em plena operação, qual seja o
IPRERINE, instituído pela Lei n" 1.254/2001”. Dessa forma, entende que a Lei n°
8.212/91 não se aplica à Autuada, já que possui regime próprio de previdência social
para os seus servidores desde 2001.
Disse que “celebrou contrato de Prestação de Serviço com a Sociedade Hospital Bom
Jesus para o fim de obter serviços de Pronto atendimento em urgências e
emergências”.
Alegou que firmou um contrato em 2002 e outro em 2007, quando do término do
primeiro.
Aduziu que “referidos contratos são regidos pela Lei 8. 666/93 ” e que “não há
nenhuma relação de emprego entre os empregados ou não da Sociedade Hospital Bom
Jesus e o Município”.
Disse que “a intervenção do Município junto ao Hospital é outra coisa" pois “trata-se
de uma intervenção na administração do Hospital que encontrava-se com grandes
chances de paralisação do atendimento, devido aos problemas administrativos”. Dessa
forma, “diante do peculiar interesse na continuidade dos serviços médicos hospitalares
e' que se pretendeu a intervenção judicial, obtida, preliminarmente, em acordo
celebrado perante o Ilustre Juízo da Vara Cível de Rio Negro, e, posteriormente, por
meio dos Decretos n° 12/2008 e Decreto n° 33/2008”.
Alegou que “a mera existência de intervenção judicial não faz nascer a
responsabilidade do Requerido por obrigação tributária do Hospital, pois não praticou
o fato gerador, e não tem qualquer vinculação real com a entidade ”.
Asseverou que o “Termo de Responsabilidade que o auditor se refere não tem validade,
pois foi assinado em 01 de março de 2005 fora do Processo licitatório e fora do
Contrato firmado através do Processo Licitatório Ademais, disse que “como se não
bastasse, um dia depois, em 02 de março de 2005 foi assinado Termo Aditivo ao
Contrato de Prestação de Serviço fls. 82 e 83 do Processo n” 001/2002 anexo I) que
tacitamente revogou todas as cláusulas do Termo de Responsabilidade e
Compromisso”.
Aduziu que sequer existem créditos previdenciários da Sociedade Hospital Bom Jesus
que possam ser imputados a Autuada, visto que a citada sociedade (Sociedade Hospital
Bom Jesus), por ser instituição sem fins lucrativos, inscrita no Conselho Nacional de
Assistência Social e que dedica 100% de seus serviços médicos e hospitalares a
população carente, faz jus a imunidade prevista no artigo 195, §7°, da Constituição
Federal.
Disse que a análise da natureza da contratação dos médicos pelo Hospital “revela a
inexistência dos requisitos do contrato de trabalho (continuidade, subordinação
onerosidade, pessoalidade e alteridade) " e evidencia a real condição de autônomos.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004736/2008-94

Afirmou que no presente caso “não há qualquer prova, mesmo que indiciária, de
existência de vínculo empregatício” entre a Autuada e os médicos relacionados no item
4.4. do relatório fiscal de fls. 42 a 51.
Lembrou que a expressão “avulsos, autônomos e administradores” contida no artigo 3°,
inciso I, da Lei n° 7.787/1989, além de ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, foi suspensa por meio da Resolução do Senado Federal n° 14/2005.
Disse que a contribuição de 20% sobre a remuneração paga ou creditada aos autônomos
(contribuintes individuais), prevista na Lei n” 8.212/1991, também é inconstitucional,
pois, por força do disposto no §4° do artigo 195 da Constituição Federal, só poderia ter
sido instituída por meio de lei complementar.
Alegou que não pode ser responsabilizada por contribuições previdenciárias relativa a
autônomo, já que a responsabilidade pelo recolhimento delas e do próprio trabalhador
(autônomo).
Asseverou que “inexistindo empregador, inexiste quota patronal”.
Disse que o limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no §5° do artigo 28 da
Lei n° 8.212/91, é reajustado na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Afirmou que o lançamento de contribuições sociais previdenciárias deve observar o teto
do salário-de-contribuição previsto na legislação, sob pena de nulidade.
Por fim, a Autuada postulou sucessivamente: a) a “desconstituição “ do Auto de
Infração; e b) a declaração de improcedência da autuação, “bem como a exclusão de
eventuais parcelas pagas ao empregado a título de auxilio doença/acidente e verbas
indenizatórias, limitando-se, por fim, o salário de contribuição”. (destaques do
original)
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. o
lançamento. Consignou-se no julgamento de piso que, de fato, analisando de forma conjunta o
Discriminativo Analítico de Débito (DAD) e o Relatório de Lançamentos (RL), foi constatado
que o limite máximo de salário de contribuição previsto no artigo 28, §5°, da Lei n° 8.212, de
1991, c/c o artigo 214, §5°, do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999), não foi observado no cálculo das contribuições sociais previdenciárias de segurados
empregados lançadas. Dessa forma, foram excluídas da autuação os valores de contribuições
sociais previdenciárias de segurados empregados lançados sobre a parcela da remuneração dos
médicos que ultrapassaram o teto de salário-de-contribuição vigente à época dos fatos. A decisão
exarada apresenta a seguinte ementa:
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO REAL PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
na realidade mantém vínculo empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABRANGÊNCIA.
O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações,
são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde
que amparados por regime próprio de previdência social. Caso o servidor ou o militar
venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas
atividades.
Assumo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004736/2008-94

Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2007 PERÍCIA PRESCINDÍVEL.
INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia prescindÍvel deve ser indeferido por força do disposto no artigo 18
do Decreto n° 70.235/ 1972.
Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
505/532), onde volta a defender a inexistência de vínculo empregatício entre o Município e os
profissionais de saúde prestadores de serviços junto à UAE. Argui que, em que pese o esforço da
fiscalização, o que se verifica do relatório fiscal é a completa ausência do principal elemento a
revelar a existência - ou não – da relação empregatícia: a subordinação. Nessa linha, afirma que
teria sido considerado que são empregados do Município em razão da circunstância de haver
servidores municipais exercendo a fiscalização do contrato de prestação de serviços; todavia, a
fiscalização da prestação de serviços não guarda relação jurídica com a necessária subordinação
para caracterizar a relação de emprego. Com efeito, complementa, em se tratando de pessoa
jurídica de direito público, seria imprescindível a existência de um mínimo de formalidade, não
se admitindo o ajuste tácito, sob pena de a regras constitucionais de acesso ao emprego público.
Sendo que a documentação que respaldou o lançamento não teria demonstrado o vínculo direto
entre o Município e os supostos empregados, tampouco que o Hospital exercia o papel de
intermediário na contratação de mão-de-obra, ressentindo-se o lançamento fiscal de excessiva
generalidade. Citando doutrina e jurisprudência, afirma que não constam dos autos elementos
que apontem a efetiva presença dos elementos que qualificariam a relação empregatícia, não
havendo como subsistir a autuação. Pondera que o Tribunal Superior do Trabalho já teria se
posicionado no sentido da impossibilidade do estabelecimento de vínculo de emprego com a
Administração Pública, citando a Súmula 331, e reafirma que: “Os médicos que atuam junto ao
Hospital Bom Jesus são profissionais liberais, atuam como autônomos, sem subordinação e sem
as demais condições exigidas para configurar a relação de emprego. Os médicos é que decidem
seus dias de plantão, e possuem liberdade para permutá-los com colegas.”
Em continuidade volta ao tema da intervenção do Município junto ao Hospital
Bom Jesus, por medida judicial, devido a relatos de negligência e má fé na administração dos
recursos públicos e iminente perigo de paralisação dos serviços e, ao final, requer: “a
REFORMA da r. acórdão, a fim de ser declarada a nulidade da autuação e cancelado o
lançamento das contribuições previdenciárias.”
Foi anexado aos autos o expediente “Mem. 156/2011/PSFN/JARAGUA DO
SUL”, datado de 07/06/2011, oriundo da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em
Jaraguá do Sul/SC, nos seguintes termos:
Venho por meio deste trazer ao conhecimento de Vossas Senhorias que o Município de
Rio Negro /PR, o qual figura como Interessado nos autos do processo administrativo em
epígrafe, ajuizou ação judicial, distribuída sob o n° 5000012-80.201l.404.7214, perante
a Vara Federal de Mafra/ SC, com matéria idêntica a discutida no referido processo
administrativo, qual seja, anulação do débito fiscal representado pelo Auto de infração
DEBCAD n° 37.187.897-8.
Assim, tendo em vista a unicidade do sistema de jurisdição, com prevalência da esfera
Judicial sobre a Administrativa, temos que o processo administrativo n°
109020.004736/2008-94 e a ação ordinária n° 5000012-80.2011.404.7214 não podem
coexistir.
(...)
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004736/2008-94

Face o exposto, solicito a Vossas Senhorias a adoção das providências necessárias para
a extinção do processo administrativo n° 10920/004736/2008-94, ante a situação
exposta em epígrafe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
12/05/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 504. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 11/06/2010, conforme carimbo aposto pela Agência da
Receita Federal do Brasil em Mafra/SC (fl. 505), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes da análise do presente recurso, cumpre preliminarmente esclarecer que as
decisões judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conforme
o
memorando
acima
parcialmente
reproduzido,
“Mem.
156/2011/PSFN/JARAGUA DO SUL”, oriundo da Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional
em Jaraguá do Sul/SC, o Município de Rio ajuizou ação judicial, distribuída sob o n° 5000012-
80.201l.404.7214, perante a Vara Federal de Mafra/ SC, onde busca a “anulação do débito fiscal
representado pelo Auto de infração DEBCAD n° 37.187.897-8.”
Informação essa ratificada pela própria autuada, tanto em sua peça impugnatória,
quanto no recurso ora objeto de análise. Dúvida portanto não há quanto à identidade da matéria
discutida no processo judicial e no presente processo administrativo, o que pode ser ratificado
pelos excertos da decisão proferida pelo mm Juiz da Vara Federal de Mafra/SC:
AÇÃO ORDINÁRIA (PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO) No 5000012-
80.2011.404.7214/SC
AUTOS: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
RÉU: UNIÃO FEDERAL
SENTENÇA
(...)
Mérito
Delimitação da controvérsia
O cerne da controvérsia diz respeito à análise de existência - ou não - de obrigatoriedade
do município, como contribuinte, pelo recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias relativas a médicos que prestaram serviços na 'Sociedade Hospital e
Maternidade Bom Jesus'.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.139 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004736/2008-94

Contribuições sociais previdenciárias
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 1o/09/2008, lavrou auto de infração
(DEBCAD N. 37.178.897-8), com valor consolidado de R$ 731.507,25, relativo ás
competências compreendidas no período de 03/2005 a 12/2007, por ausência de
recolhimento da contribuição previdenciária, cujas rubricas possuem, em síntese, os
seguintes fundamentos legais:
(...)
Em que pese os diversos argumentos de mérito articulados pelo contribuinte na
sua peça recursal, a análise do presente recurso deve se ater exclusivamente à questão do
reconhecimento da situação de concomitância declarada pela autoridade julgadora de piso.
Havendo controvérsia estabelecida no Judiciário que abrange matéria que se apresenta litigiosa
neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este Colegiado restaria ineficaz
frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do inciso XXXV do art. 5o da
Constituição Federal, impõe-se assim a aplicação do disposto no Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A simples leitura da parte acima destacada da sentença proferida no processo
judicial n° 5000012-80.201l.404. não deixa dúvidas quanto à identidade da matéria discutida,
tanto no presente processo administrativo, quanto no processo judicial, que trata justamente da
anulação da autuação, devendo ser observado o verbete sumular acima reproduzido.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, uma vez constatada
situação de concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital